Tribunal: TJDFT
Processo: 0748120-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0748120-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: RONILDA MEIRA SA TELES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo no 0709570-78.2020.8.07.0007) proposta contra RONILDA MEIRA SA TELES, determinou a emenda à inicial, a fim de que a parte autora, ora agravante, dentre outros requerimentos, comprovasse a constituição em mora da ré, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial, facultando a conversão do feito em ação de execução. Eis o teor da decisão recorrida: “(...) Emende-se a petição inicial para: – comprovar, documentalmente, a vinculação do veículo descrito na inicial ao contrato em tela, diante da insuficiência de dados individualizadores na cédula de crédito acostada (no caso, consta apenas a marca e modelo do veículo); – demonstrar a constituição em mora da ré. Analisando o processo, verifico que a notificação judicial não foi entregue à parte ré em seu endereço, apesar de terem sido empreendidas 3 tentativas, ante à ausência daquela (ID. 73835196). Por este motivo, para comprovar a constituição da parte ré em mora foi anexado ao processo o protesto do título. Ocorre que, nos termos do art. 15 da Lei 9492/97, a comunicação do protesto por edital será realizada apenas se a pessoa indicada para pagar for desconhecida, com localização incerta ou ignorada, residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. Como a hipótese dos autos é diversa, este modo de interpelação não configura instrumento hábil à finalidade pretendida. Assim, intime-se o autor para comprovar que a parte ré foi, regularmente, constituída em mora. Fica facultado que, no mesmo prazo, peça a conversão do feito em ação de execução, nos termos do art. 4o do Decreto-lei 911/69. Concedo o prazo de 5 dias para o cumprimento da presente determinação, sob pena de indeferimento da inicial. (...)” Destaques no original – id. 75852008 Nas razões recursais, alega a parte Agravante, em síntese, que a mora foi comprovada pela notificação enviada ao endereço fornecido pelo agravado, sendo, portanto, válida, diante da ausência de obrigatoriedade de seu recebimento pelo próprio destinatário, consoante disposição do Decreto-lei no 911/69, em seu art. 2o, §2o, que não faz nenhuma referência acerca da necessidade de a notificação ser recebida pessoalmente pelo devedor fiduciante. Acrescenta que o fato de a notificação não ter sido entregue ao destinatário, diante das tentativas frustradas, não descaracteriza a mora do devedor, citando, nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp no 1.828.778/RS e Resp no 1.852.147/RS. Discorre sobre a liberdade das partes de contratar, a força vinculante dos contratos e do Princípio da Autonomia de Vontade. Tece considerações em defesa a sua tese, e ao final pede o deferimento da liminar, para suspender os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, sua reforma, considerando válida a comunicação da mora, dando-se regular prosseguimento ao feito de busca e apreensão. Preparo no id. 21195473 e id. 21195473. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, haja vista a alegação de dano irreparável (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos relacionados a presença de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela em sede recursal. Na hipótese, ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para determinar a emenda da inicial, decorreu do entendimento no sentido de que a notificação enviada ao endereço da parte ré não foi entregue e o protesto do título, no intuito de comprovar a mora do réu, não se insere nas hipóteses do art. 15, da Lei no 9.492/97 aptas a caracterizar a mora do devedor. Em relação ao pedido liminar, compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem ao determinar providências à parte autora/recorrente para comprovação da mora, fixou o prazo de 05 (cinco) dias para atendimento das exigências, sob pena de indeferimento da inicial. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos ao autor/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Desta feita, com o intuito de manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora